Tribunal: TJES
Processo: 5013867-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL FILANTRÓPICO PRESTADOR DE SERVIÇO CUSTEADO PELO SUS. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A municipalidade agravante invocou denunciação a lide aos médicos que realizaram o procedimento cirúrgico na vítima, a qual fora rejeitada pelo magistrado primevo. Considerado seu caráter facultativo, cabe ao julgador avaliar sua adequação frente ao caso.

2. A

jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que
“
Na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS
–
Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às ‘pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos’, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva”, revelando-se “assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso. Precedentes.

3. Na espécie, discutida responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de saúde, vislumbrou-se que haveria perniciosa ampliação do debate quanto a distintas responsabilidades.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013867-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: ELOISA APARECIDA FERREIRA SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013867-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: ELOISA APARECIDA FERREIRA SOARES
E OUTROS

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em
ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ELOISA APARECIDA FERREIRA SOARES em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE IUNA e SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IUNA, na qual, dentre outros pontos, rejeitou a denunciação a lide pleiteada pela municipalidade agravante.

Em suas razões recursais
o MUNICIPIO DE IUNA assevera, em suma, que a decisão agravada indeferiu a denunciação da lide invocando a tese 940 de repercussão geral do STF, todavia, a mesma não seria aplicável na hipótese, sobretudo porque
“o que o Município quer é integrar à lide os médicos, particulares, que prestaram serviço a hospital filantrópico particular, por pessoa jurídica interposta, para responderem por seu eventual erro médico”.

A
irresignação
foi
recepcionada
apenas
no efeito
devolutivo
(id nº
6707072
).

Contrarrazões
pela manutenção da decisão recorrida (id
s
nº
s

8022051 e 8022743
).

P
arecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 9006506).

O recurso, porém, não prospera.

Trata-se, na origem, de demanda indenizatória em que narrada falha na prestação do serviço de saúde: sequelas neurológicas irreversíveis por lesão cerebral hipóxico-isquêmica, após parada cardiorespiratória durante procedimento cirúrgico (histerectomia) realizado na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IÚNA, dada a ocorrência de erro médico agravado por ausência de unidade de tratamento intensivo.

A municipalidade
ora agravante invocou
denunciação a lide aos médicos que realizaram o procedimento cirúrgico, a qual fora rejeitada pelo magistrado primevo.

Oportuno recordar d
et
er
a denunciação caráter facultativo, sem qualquer prejuízo ao direito de regresso, afinal, diz o
art. 125, do CPC
ser “admissível”.

Adverte autorizada doutrina, nesse passo, que
“
pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que
ela comprometerá substancialmente a duração razoável do processo”

(Fredie Didier Jr.,
Curso de direito processual civil: introdu
ção ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 2015,
página 496), o
facilmente se vislumbra na hipótese, eis
que seria inaugurada
discussão de distintas responsabilidades com ônus da prova diverso em cada uma,
por exemplo
.

Aliás,
em casos que tais,
a jurisprudência desta Corte perfilha
exatamente
o entendimento de que
“
Na medida em que
os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS
– Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às ‘pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos’, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva”,
revelando-se
“assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada,
sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso
(ex vi - STJ - REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)”
.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5006508-43.2021.8.08.0000
,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Desa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Data: 17/Aug/2022)

Como bem asseverado no parecer ministerial
“
O intuito é obstar que o processo instaurado tenha grandes desdobramentos, tornando-se maior, com mais partes e, por consequência, mais moroso, tardando a prestação da tutela jurisdicional a quem realmente precisa de celeridade processual”,

intelecção esta cujo cotejo com as peculiaridades da demanda de origem se dá, a meu ver, em prejuízo da pretensa denunciação.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.